Tribunal: STF
Processo: RHC 198193
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Furto tentado. Condenação transitada em julgado. Regime aberto. Possibilidade. Ordem concedida de ofício.
1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes.
2. O reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime aberto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade. Precedentes do Plenário do STF.
3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal; são eles: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na hipótese, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 7 meses de reclusão, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.
    2. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Interposta apelação, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa e manteve a sentença condenatória em todos os seus termos.
    3. Na sequência sobreveio a impetração de recurso em habeas corpus no STJ. O Relator do HC 607.223, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou o writ. Na sequência, a Sexta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que o acórdão recorrido, “ao manter a sentença do magistrado a quo, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, negou vigência ao art. 33, §2º, “c” do CP e o entendimento jurisprudencial assente nesta Suprema Corte, quando não possibilitou que o regime inicial de cumprimento de pena do recorrente fosse o mais benéfico (aberto)”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não deve ser conhecido.
    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, consta nos autos que a condenação transitou em julgado em 22.09.2020. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 
    8. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 
    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que, “na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
    10. Na hipótese de que se trata, embora condenado à pena de 7 meses de reclusão por tentativa de furto, os autos dão conta da reincidência do acionante. De modo que, atento às peculiaridades da causa, não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. 
    11. Ademais, entendo que o reduzido grau de reprovabilidade da conduta – tentativa de furto de 1 aparelho de ar-condicionado, avaliado em R$ 450,00 – autoriza a fixação do regime aberto. Noutros termos: tendo em vista o princípio da proporcionalidade, na linha da tese adotada no precedente do Plenário desta Corte, fica paralisada a incidência do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, no caso concreto, para deferir ao paciente o regime prisional aberto, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito (art. 59 do CP).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.
    Publique-se. 
    Comunique-se. 
          Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator